Tribunal: TJDFT
Processo: 0000468-69.2017.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 E 924 DO CPC. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que extingue Execução de Título Extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com base na prescrição intercorrente.
2. Processo suspenso por um ano nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.
3. Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente após a suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 921 do CPC prevê suspensão da execução por um ano quando não localizado bem penhorável, iniciando-se após esse prazo a contagem da prescrição.
6. O § 4o-A do art. 921 estabelece que somente a efetiva citação, intimação ou constrição de bens interrompe a prescrição, desde que cumpridos os prazos legais.
7. O art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil fixa em três anos o prazo para pretensão executória fundada em título extrajudicial.
8. No caso, a suspensão ocorreu em 14/12/2020, iniciando-se a contagem em 15/12/2021 e consumando-se em 15/12/2024, sem atos efetivos de constrição ou localização de bens.
9. A alegação de diligências e existência de garantia contratual não configura causa automática de interrupção, pois não houve penhora ou ato concreto que suspendesse ou interrompesse o prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão da execução por um ano, transcorre o prazo prescricional sem atos efetivos de constrição ou localização de bens.
2. A existência de garantia contratual não interrompe automaticamente a prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, III e § 4o-A, e art. 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII.